Tribunal: TJDFT
Processo: 0755249-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755249-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MACEDO CORTOPASSI, KARINA GONZAGA DOS SANTOS APELADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS, RENATA MACEDO CORTOPASSI D E S P A C H O Ao ID 78822251, foi colacionada petição apócrifa, requerendo a homologação de acordo extrajudicial firmado entre RENATA MACEDO CORTOPASSI (terceiro), KARINA GONZAGA DOS SANTOS (exequente) e ROBERTO CORTOPASSI JÚNIOR (executado), no qual a credora consente a assunção de dívida pela terceira embargante para quitar integralmente o débito exequendo nos autos do feito executivo n.o 0730850- 55.2022.8.07.0001. Para os referidos fins, convencionaram que KARINA GONZAGA DOS SANTOS e RENATA MACEDO CORTOPASSI, receberão, em proporções iguais, o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos bens objeto de penhora no rosto dos autos no. 0032470-70.2010.4.01.0000, em trâmite no Conselho Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ressalvando os bens de caráter pessoal. A título de cautela e antes de examinar a legalidade do acordo entabulado, mormente pelo teor da manifestação de ID 245105241, carreada à execução n.o 0730850- 55.2022.8.07.0001, em que a exequente expressamente afirma inexistir qualquer possibilidade de acordo entre as partes, entendo ser o caso de intimar a credora, KARINA GONZAGA DOS SANTOS, para prestar os devidos esclarecimentos sobre o convencionado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator